Tribunal: TJDFT
Processo: 0744569-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744569-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: BRUNO LUAN LIMA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SONIA RODRIGUES DE SOUZA em relação a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos do Cumprimento de Sentença promovido contra BRUNO LUAN LIMA DOS SANTOS. Em 4/11/2024, proferido o seguinte despacho pela Relatora eventual Desembargadora Lucimeire Maria da Silva: “Compulsando os autos, verifico que o despacho de ID 65314375, prolatado em 17/10/2024, determinou o recolhimento do preparo, uma vez que o recurso teria sido interposto sem o seu pagamento. O recurso foi interposto no dia 17/10/2024. No dia 18/10/2024 o sistema do PagCustas gerou o pagamento automático (ID 65355794). Assim sendo, embora tenha sido realizado o pagamento do preparo, verifico que o seu recolhimento não foi efetivado na data da interposição do recurso (ID 65355794), o que acarreta a incidência do art. 1.007, § 4o, do CPC. Desse modo, oportunizo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para proceder ao recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção” (ID 65314367). Prazo decorrido sem manifestação (ID 66306387). Por isto, recurso que não deve ser conhecido ante a não satisfação de pressuposto recursal de admissibilidade: recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco, que, nos termos do art. 1.007, caput do CPC, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Não basta, assim, que o pagamento seja realizado; mas, conforme a dicção legal, imprescindível a respectiva comprovação no momento da interposição, devendo o recorrente anexar à peça recursal a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento. Na hipótese de não comprovação do pagamento no ato de interposição, a lei faculta ao recorrente o recolhimento em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC). Trata-se de uma espécie de punição (multa) pela não comprovação do preparo no momento processual adequado. Como se viu, intimado para comprovar o recolhimento em dobro do preparo, o recorrente não se manifestou (ID 62660388). Por isto, deve ser reconhecida a deserção, e a consequência respectiva é o não conhecimento do recurso. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A DEFICIÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. 1. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o; do CPC. 2. No caso em análise, a parte recorrente, após intimada para sanar a irregularidade, qual seja a ausência do preparo recursal, deixou escoar o prazo sem qualquer providência. Logo, deserto o recurso. 3.Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1836236, 07055813020218070007, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. ‘Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça' (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019). ( )’ (AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020). 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1726391, 07066452820238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no PJe: 15/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO RECONHECIDA. 1. Cuida-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu da apelação por deserção recursal, uma vez que o apelante não cumpriu a determinação de recolhimento do preparo em dobro. 2. Encerrado o termo assinado para o cumprimento de recolher o preparo em dobro, à luz do art. 1.007, § 4o, do CPC, finda o momento em que se preconizou, propriamente, o princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC), não se aplicando ao caso por configurar interpretação contra legem. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1713109, 07430659720218070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, porque deserto, não conheço do recurso (arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT). Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Intime-se. Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora